Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-17.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804313-17.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804313-17.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(ADVOGADO JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA)

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) SEM PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA MENOS GRAVOSA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E À TESE VINCULANTE DO TEMA 1000/STJ. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a apresentação integral dos contratos e demonstrativos de débito mencionados, com majoração da multa diária para R$ 2.500,00 (limitada a 50 dias) e fixação de honorários advocatícios em R$ 5.000,00. O apelante alega cumprimento da ordem judicial, impossibilidade de aplicação ou majoração de astreintes nessa espécie de ação (com base na Súmula 372/STJ), desproporcionalidade da multa e excesso nos honorários advocatícios. O apelado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) em ação de exibição de documentos sem prévia adoção de medida coercitiva alternativa; e (ii) verificar se houve vício procedimental que justifique a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1000), firmou tese no sentido de que a cominação de multa em ação de exibição de documentos depende da prévia tentativa de medida coercitiva menos gravosa, como a busca e apreensão, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

4.

Constatada, nos autos, a ausência de adoção de medida coercitiva anterior à imposição da multa, mostra-se descumprido o rito procedimental exigido pela jurisprudência vinculante, o que acarreta nulidade da sentença.

5.

Diante da nulidade procedimental, não se examinam as demais alegações do recurso, por restarem prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, a prévia adoção frustrada de medida coercitiva menos gravosa, como a busca e apreensão. 2. A inobservância do rito definido pelo Tema 1000/STJ impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.05.2021 (Tema 1000). TJ-SP, Apelação Cível nº 1018057-64.2023.8.26.0577, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.09.2024. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807285-44.2023.8.14.0000, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804313-17.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(ADVOGADO JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA)

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
, ajuizada por Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, em desfavor de Banco do Brasil S.A
.
– julgou procedente o pedido autoral, determinando a apresentação integral dos contratos e demonstrativos de débito referentes às operações de crédito mencionadas, majorando a multa diária para R$ 2.500,00 (limitada a 50 dias) e fixando honorários advocatícios em R$ 5.000,00

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que cumpriu tempestivamente a ordem judicial; que não há cabimento para imposição ou majoração de astreintes em ação de exibição de documentos, conforme Súmula 372 do STJ; que a multa arbitrada é desproporcional, podendo alcançar R$ 125.000,00; e que os honorários fixados em R$ 5.000,00 são excessivos diante da simplicidade e do valor da causa
.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por derradeiro, o feito foi distribuído a minha relatoria.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804313-17.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(ADVOGADO JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA)

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCOS DELLI RIBEIRO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível a fixação de astreintes na ação de exibição de documentos.

Sob a regência do CPC/2015, o STJ, em recurso especial repetitivo (Tema 1000), fixou a seguinte tese:
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
.

No caso, da leitura da decisão liminar e da sentença, depreende-se que houve deferimento de tutela de urgência determinando a exibição sob pena de multa e, ao final, procedência com majoração de astreintes, sem que se identifique – à luz dos elementos dos autos – a prévia adoção de busca e apreensão (ou outra medida coercitiva menos gravosa) como etapa antecedente à imposição da multa, tal como exigido pela tese repetitiva.

Diante desse descompasso procedimental, impõe-se a anulação de ofício da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo a quo observe o procedimento estabelecido no mencionado precedente, em especial, tente previamente a busca e apreensão ou adote outra medida coercitiva idônea e só então, em caso de recalcitrância, comine astreintes nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, consoante a tese vinculante do Tema 1000/STJ.

Nesse sentido:

“Ação autônoma de exibição de documentos – Contratos de empréstimos consignados – Sentença de procedência determinando a exibição pelo Banco réu apelante de contratos de empréstimos consignados, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, com condenação do réu nas verbas de sucumbência. Verbas de sucumbência - Pretensão de condenação exclusiva da autora ao pagamento das verbas de sucumbência - Descabimento – Não exibição dos documentos pelo Banco réu no curso da ação exibitória, não satisfazendo a pretensão de direito material da autora - Procedência reconhecida – Pedido administrativo dos documentos não atendimento em prazo razoável pelo Banco réu - Resistência caracterizada - Ônus sucumbenciais a cargo do Banco réu - Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da lide deve responder pelos consectários da sucumbência – Recurso negado. Astreintes - Fixação de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias, para caso de não exibição dos documentos – Impossibilidade – A fixação de multa cominatória (astreintes), em ação de exibição de documentos, somente é possível após a prévia tentativa frustrada de busca e apreensão ou outra medida coercitiva visando a apreensão do documento, inocorrente no caso – Entendimento sobre o tema consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.777 .533/SP, julgado em 26/5/2021, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.000) – Banco réu, ademais, exibiu os contratos pretendidos pela autora com a interposição da apelação - Recurso provido. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10180576420238260577 São José dos Campos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ARBITRAMENTO IMEDIATO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072854420238140000 18004568, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado).

À vista do exposto,
de ofício, anulo a sentença
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento com observância estrita do Tema 1000/STJ
(REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP)
e do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Julgo, por consequência, prejudicado o recurso de apelação, ficando superadas as demais questões.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025